Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713635-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: JOLCA LOURENCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dário José de Carvalho contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0706919-85.2020.8.07.0003) movido em desfavor de Jolça Lourença da Silva, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de transferência da quantia bloqueada via BACENJUD (R$825,36) para a conta bancária de titularidade do advogado do exequente, ora agravante, ao fundamento de que consta penhora no rosto dos autos, devendo os valores bloqueados serem encaminhados para o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO (ID 90883723 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o valor bloqueado é insuficiente para saldar o débito exequendo, porém próximo à importância devida a título de honorários advocatícios fixados na forma do art. 523, § 1o, do CPC (R$983,48), o que justifica o acolhimento do pleito, tendo em vista a natureza alimentar da verba honorária. Argumenta que a penhora no rosto dos autos não pode atingir os honorários advocatícios. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar que o valor bloqueado seja transferido para o juízo que ordenou a penhora no rosto dos autos e, ao final, a reforma da decisão agravada, transferindo-se o crédito da penhora de ID 90050648, no importe de R$825,36, para a conta do advogado peticionante. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 63368218 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que em 11/02/2021, o d. juízo de origem recebeu mandado de penhora no rosto dos autos, oriundo do Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Confira-se o termo de ID 83528993: Certifico e dou fé que recebi o mandado de penhora no rosto do presente feito, extraído da Ação Procedimento do Juizado Especial Cível, processo no 5227376-19.2015.8.09.0169, onde figura como exequente WAGNER PEREIRA MARINHO e executado DÁRIO JOSÉ DE CARVALHO, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO, e em seu cumprimento promovi a PENHORA NOS ROSTOS DOS PRESENTES AUTOS, dos valores a serem recebidos por DÁRIO JOSÉ DE CARVALHO, para o pagamento da dívida até o limite de R$ 2.667,99 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos). Nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta n 17 de 14/02/2019 deste e. TJDFT, lavro o presente terno, ocasião em o encaminho ao juízo que realizou a penhora via sistema. Com efeito, o d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF simplesmente atendeu à determinação oriunda do Juizado Especial Cível de Aguas Lindas de Goiás, de sorte que a irresignação contra a ordem de penhora no rosto dos autos deve ser oposta perante o juízo que a determinou. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325760, 07503135420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A irresignação contra determinação de penhora no rosto dos autos deve ser oposta na ação de execução onde foi determinada e não nos autos em que se efetivou a penhora no rosto dos autos. 2. O depósito judicial, não obstante ter sido feito pela parte ré, em face da sentença, foi declarado direito da parte autora, a qual por ser devedora em outra ação pode ter o montante penhorado. Não há como obstar o cumprimento da penhora no rosto dos autos sob a alegação de que a parte que efetuou o depósito é devedora de honorários sucumbenciais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1307385, 07407694220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, incabível a satisfação da verba sucumbencial em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exequente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil. Portanto, o valor bloqueado via BACENJUD pertence ao exequente, devedor em processo diverso. Aliás, em consulta aos autos da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, constata-se que a execução fora proposta em 01/08/2016, enquanto o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em 09/04/2020. Logo, ante a inércia do agravante em satisfazer a obrigação há muito perseguida pelo exequente daqueles autos, cabível a penhora no rosto dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora